Tribunal: STF
Processo: HC 270697
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ACESSO AOS AUTOS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. Irrefutável a iliquidez dos fatos subjacentes à tese suscitada pela parte impetrante para o fim de ver reconhecida a alegada nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento de acesso aos elementos de prova, o que inviabiliza o emprego deste writ. 

    3. De acordo com as instâncias de origem, “A defesa teve pleno acesso aos elementos probatórios que embasaram a acusação, incluindo os documentos essenciais à formação do convencimento do juízo”. Ainda, “não se verifica indeferimento de acesso aos autos, mas sim a negativa de pedido técnico relacionado à perícia, o qual foi considerado desnecessário para o prosseguimento da instrução processual”.

    4. A dinâmica probatória no processo penal confere competência ao Juiz para controlar a produção das provas mediante critérios de liberdade regrada, a quem atribuída a sindicância sobre requerimentos impertinentes, irrelevantes ou protelatórios (art. 400, § 1º, do CPP). Precedentes.

    5. O indeferimento fundamentado de requerimento probatório tido por desnecessário pelo magistrado de primeiro grau não evidencia o alegado cerceamento de defesa. Precedentes.

    6. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.

    7. Para concluir em sentido diverso quanto à efetiva ocorrência de prejuízo, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.

    8. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

    9. Agravo regimental conhecido e não provido.